Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-76.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-76.2021.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: ROSA CORREA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANOS MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO DANO MORAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexistência de contratação válida, declarar indevidos descontos em benefício previdenciário e condenar ao pagamento de danos morais, reduzindo o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, sob alegação de omissão quanto (i) à inaplicabilidade de danos morais à hipótese e (ii) aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao manter a condenação por danos morais, à luz de precedente do STJ que afasta indenização em caso de mero aborrecimento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a configuração do dano moral ao reconhecer que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e geram abalo indenizável.

A pretensão de afastar a condenação por danos morais revela inconformismo com o julgamento, sem apontar efetiva omissão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes nesse ponto.

O acórdão não fixa de forma expressa os critérios de correção monetária e juros de mora, configurando omissão relevante quanto à definição dos consectários legais da condenação.

A correção monetária deve incidir pelo índice adequado a recompor o valor da moeda a partir do arbitramento, conforme orientação do STJ (Súmula 362), enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, afastando a tese de mero aborrecimento.

A ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

A correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 2.161.428/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Cancelamento de Cartão de Crédito c/c Dano Moral, declarou inexistente débito referente ao Contrato n. 303291749, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e determinou a compensação de valores eventualmente depositados, além de fixar honorários sucumbenciais. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da alegação de autonomia jurídica em relação ao Banco BMG S.A.; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem comprovação da contratação, ensejam responsabilidade civil e indenização por danos morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. integra conglomerado econômico oriundo de joint venture entre Banco BMG S.A. e Itaú Unibanco S.A., circunstância que gera no consumidor a legítima percepção de unidade empresarial, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

A exigência de distinção entre pessoas jurídicas que se apresentam de forma unificada no mercado impõe ônus excessivo ao consumidor hipossuficiente, não afastando a legitimidade passiva diante da configuração de grupo econômico.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual válido ou prova idônea da manifestação de vontade, ônus do qual não se desincumbe.

A ausência de apresentação do contrato, de comprovante de depósito ou de qualquer elemento que evidencie a contratação válida, aliada à confissão de inexistência de registro de empréstimo no CPF da autora, evidencia falha na prestação do serviço.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, diante do constrangimento e dos transtornos suportados.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, nos termos do art. 944 do CC.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se superior ao patamar usualmente adotado pela 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, em consonância com a orientação do STJ quanto à revisão do quantum quando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A integração de instituições financeiras em conglomerado econômico autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da aparência, vedada a imposição de distinções formais ao consumidor hipossuficiente.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando superior aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência dominante do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0004119-77.2019.8.14.1875, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023; STJ, entendimento consolidado sobre revisão do quantum indenizatório por dano moral quando excessivo ou irrisório.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.161.428/SP, segundo o qual não seria cabível a condenação por danos morais em hipóteses nas quais não demonstrado efetivo abalo, especialmente quando ausentes maiores repercussões ou quando a situação configuraria mero aborrecimento. Sustenta, nesse ponto, a necessidade de exclusão da condenação por danos morais.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto aos critérios de atualização da condenação, especialmente no que tange à correção monetária e aos juros de mora. Afirma que o acórdão não se manifestou acerca da aplicação do art. 406 do Código Civil, tampouco sobre a incidência de índices adequados conforme a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a correção monetária deve observar o IPCA, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, na forma do art. 406 do Código Civil.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para:

(i) sanar as omissões apontadas;

(ii) afastar a condenação por danos morais; e, subsidiariamente,

(iii) adequar os critérios de correção monetária e juros de mora.

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 32333909)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O caso discutido refere-se à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de empréstimo não contratado.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço, manter a condenação por danos morais e apenas reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido deve ser parcialmente acolhido.

No que tange ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, não assiste razão ao embargante. A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, que, de forma expressa e fundamentada, reconheceu a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, destacando que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais, e não à revisão do conteúdo decisório já apreciado.

Contudo, embora o acórdão tenha enfrentado adequadamente as questões relativas à responsabilidade civil e ao dano moral, não houve manifestação específica acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora, limitando-se a manter, de forma genérica, os termos da sentença.

No ponto, assiste razão ao embargante.

A definição dos consectários legais da condenação constitui matéria de ordem pública e deve observar a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, sendo o IPCA índice adequado por refletir a inflação real da economia, conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Da mesma forma, conforme a Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso.

Além disso, o art. 406 do Código Civil estabelece “
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.§ 1º

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. que os juros moratórios devem seguir a taxa legal
,

Dessa forma, a ausência de explicitação desses critérios configura omissão relevante, uma vez que interfere diretamente na extensão da condenação.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização da condenação, sem alteração do mérito da decisão quanto à responsabilidade ou ao quantum indenizatório.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e estabelecer que: a correção monetária da indenização por danos morais incidirá pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ; os juros de mora incidirão desde o evento danoso (
Súmula 54 do STJ) , n
a forma do art. 406 do Código Civil,

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026